Tribunal: TJES
Processo: 5000530-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA PARCEIRO E PLATAFORMA DIGITAL. NATUREZA CÍVEL/CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA PARCEIRO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA DA DESATIVAÇÃO DA CONTA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5000530-33.2024.8.08.0048

REQUERENTE: WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO

REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Recorrido, WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO, ajuizou a demanda alegando que, em 2020, teve sua conta de motorista desativada na plataforma da Recorrente, sob a justificativa de nota abaixo da média. Afirma que não foi reintegrado ao aplicativo e que não lhe foi concedida a oportunidade de ampla defesa e contraditório. Buscou, por meio da ação, a reintegração de seu perfil na plataforma e indenização por danos morais no valor de R$ 28.400,00.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de mérito de prescrição, entendendo pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e que a utilização da plataforma para atividade profissional não descaracterizava a relação de consumo. No mérito, considerou que a Recorrente não comprovou a reprovação nos processos de verificação de segurança, julgando a suspensão como imotivada. Assim, condenou a Uber a reintegrar o perfil do autor à plataforma e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Inconformada, a Recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. interpôs o presente Recurso Inominado, requerendo a reforma integral da sentença. A Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a nulidade da decisão dos Embargos de Declaração por omissão, a ocorrência de prescrição em razão da natureza civil (não consumerista) da relação jurídica, a existência de justo motivo para a desativação da conta do Recorrido (apontamento criminal e relatos de má conduta), e a ausência de ato ilícito e de danos morais, defendendo a autonomia privada e liberdade contratual.

É o breve relatório.

Conheço do Recurso Inominado, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Conforme Certidão de Análise de Tempestividade/Preparo (ID 14296845), o recurso foi interposto tempestivamente e o devido preparo recursal foi recolhido.

A controvérsia central do presente Recurso Inominado cinge-se à natureza jurídica da relação estabelecida entre a plataforma digital de transporte (Uber) e o motorista parceiro, e suas consequências diretas, especialmente no que tange à prescrição e à validade da desativação da conta do Recorrido.

De início, afasta-se a preliminar de nulidade da decisão dos Embargos de Declaração. Embora a Recorrente alegue omissões e obscuridades na decisão de primeiro grau, o Colegiado Recursal possui competência para reexaminar a matéria em sua integralidade, apreciando os pontos controvertidos e sanando eventuais vícios, de forma a garantir a devida prestação jurisdicional.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside na qualificação da relação jurídica existente entre as partes. O juízo sentenciante entendeu que se tratava de uma relação de consumo, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo e com todas as vênias, parece-me que essa conclusão não se alinha à jurisprudência consolidada sobre o tema.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a relação entre a plataforma digital de transporte (como a Uber) e os motoristas parceiros não é de consumo, mas sim civil e contratual, regida pelo Código Civil e pela Lei nº 13.640/2018.
O motorista parceiro, ao utilizar a plataforma, não se enquadra na figura de "destinatário final" do serviço, pois ele o faz como empreendedor individual, utilizando-a como meio para o exercício de sua própria atividade econômica de transporte de passageiros.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. NATUREZA CIVIL. PRETENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se há negativa de prestação jurisdicional e (ii) qual a natureza jurídica da relação entre o motorista e a plataforma digital, a fim de determinar a competência para julgamento da demanda.

2. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.

3. A relação entre o motorista e a plataforma digital é de natureza civil. Os elementos demonstrativos da relação de emprego não estão configurados nessa modalidade de contratação, porquanto ausentes os requisitos de não eventualidade e subordinação.

4. A plataforma atua como meio intermediador da contratação digital pactuada entre motorista e consumidor, caracterizando uma relação de prestação de serviço autônomo. Exercício de atividade inserida no cenário da gig economy e economia compartilhada.

5. A natureza jurídica da pretensão decorre diretamente do pedido e da causa de pedir, os quais, na hipótese, possuem cunho eminentemente civil e conduzem à competência da Justiça Comum.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.144.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA PARTE RÉ . Motorista de aplicativo Uber. Ausência de relação de consumo. Decisão que defere a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º do CDC. Inconformismo da parte ré . Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre a empresa uber e os motoristas nela cadastrados, tendo em vista que estes se utilizam do aplicativo para o desenvolvimento de atividade econômica. A possibilidade de atribuir a inversão do ônus da prova deve ser feita de forma fundamentada, nos termos do § 1º do art. 373 do CPC. Distribuição do ônus da prova que deve ser apreciada sob a ótica do Código de Processo Civil . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00113435120248190000 202400217256, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 09/04/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESATIVAÇÃO DA CONTA NA PLATAFORMA . LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DE PARCEIRO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA PREVISTA NO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E POLÍTICAS DE USO DO APLICATIVO PELO MOTORISTA . DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1. Não se conhece do Recurso em relação ao pedido de justiça gratuita, pois já houve o seu deferimento na instância originária, o qual se mantém por todos os atos do processo, sem se fazer necessária nova análise do pedido; 2. In casu, a relação jurídica é contratual, regida pelo direito civil e pelo instrumento firmado entre as partes, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste relação de consumo entre o motorista parceiro e o aplicativo de viagens, uma vez que a apelante não é o destinatário final dos serviços; 3 . Nos termos do art. 421 do Código Civil, a apelada possui liberdade de contratar e manter motoristas parceiros em sua plataforma digital, podendo rescindir, ambas as partes, a relação a qualquer momento; 4.Tendo sido identificada atividades de "viagens combinadas" pela motorista parceira, resta caracterizado o descumprimento contratual e a licitude na desativação de sua conta junto à UBER, uma vez que a empresa não é obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma de forma inadequada; 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO .(TJ-AM - Apelação Cível: 05119029620238040001 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Uma vez reconhecida a natureza civil/contratual da relação, a análise da prescrição se impõe de forma diversa daquela realizada pelo Juízo
a quo
. Para as ações de reparação civil, o Código Civil estabelece um prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o artigo 206, § 3º, inciso V.

No caso dos autos, é incontroverso que o Recorrido foi desativado da plataforma da Uber em 17 de junho de 2020. A presente ação, entretanto, somente foi distribuída em 10 de janeiro de 2024. Realizando a contagem do prazo, verifica-se que entre a data da desativação e o dia de ajuizamento da demanda, transcorreram mais de três anos. Assim, o direito de pleitear a reparação civil, seja pela obrigação de fazer (reativação) ou pela indenização por danos morais, encontra-se prescrito.

A prescrição é uma matéria de ordem pública, passível de ser alegada e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz. A sua ocorrência leva à extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a prejudicial de mérito de prescrição é acolhida, resultando na extinção do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto pela Recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença aqui objurgada e, consequentemente, acolher a prejudicial de mérito de prescrição, a fim de extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)